Tribunal: TJES
Processo: 0001249-77.2020.8.08.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO EXCEPCIONAL POR TRABALHO E ESTUDO - PANDEMIA - TEMA 1120 - PEDIDO COLETIVO - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No REsp
1.953.607 - SC
(tema 1120) o Superior Tribunal de Justiça reviu o seu posicionamento, firmando a seguinte tese:
"
Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida
ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da
dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da
teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da
pandemia de

covid-19,

impõem o

cômputo do período de

restrições
sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já
estavam

trabalhando

ou

estudando

e

se

viram

impossibilitados

de
continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico
.".

2.
A Defensoria Pública, atuando na defesa de interesses coletivos nos termos do artigo
art. 81-A da LEP
, deixou de discriminar os apenados que fariam jus ao benefício que, inclusive, exige a o preenchimento de requisitos específicos e individuais, incabíveis de serem analisados de forma coletiva.

3. N
os termos do artigo da 126 da LEP,
a remição é benefício a ser concedido a apenados em regime fechado e aberto, não possuindo a Comarca de Anchieta competência para sua análise e nos termos do artigo 57-A e ˆˆ-A, § 1° do Código de Organização Judiciária.

4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001249-77.2020.8.08.0004
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta-ES, que negou o direito à

remição ficta

da pena aos reeducandos que não puderam estudar ou trabalhar no período da pandemia de COVID-19 em razão das restrições impostas pelo estado declarado de calamidade.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantida pelo Magistrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)0001249-77.2020.8.08.0004

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta-ES, que negou o direito à
remição ficta
da pena aos reeducandos que não puderam estudar ou trabalhar no período da pandemia de COVID-19 em razão das restrições impostas pelo estado declarado de calamidade.

Anteriormente, com base em precedentes do STJ, me manifestei no sentido de que a remição ficta somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas no art. 126, caput, da LEP, que elenca para tal finalidade apenas o trabalho e não sendo possível a omissão Estatal apta a dar ensejo a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado no estudo e trabalho em seu progresso educativo e ressocializador. Outrossim, a hipótese pandêmica não admite interpretação extensiva do artigo 126, § 4° da LEP.

Ocorre que, em setembro do corrente ano, em sede de recurso repetitivo, no REsp
1.953.607 - SC
(tema 1120) o Superior Tribunal de Justiça reviu o seu posicionamento, firmando a seguinte tese:

"
Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida
ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da
dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da
teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da
pandemia de

covid-19,

impõem o

cômputo do período de

restrições
sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já
estavam

trabalhando

ou

estudando

e

se

viram

impossibilitados

de
continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico
.
".

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo o referido precedente que assim restou ementado:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, §4º, DA LEP. TRABALHO E ESTUDO. SUSPENSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REMIÇÃO. PROIBIÇÃO DA REMIÇÃO FICTA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DERROTABILIDADE DA NORMA JURÍDICA. ART. 3º DA LEP. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA ISONOMIA E DA FRATERNIDADE. DIFERENCIAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTE DA 6ª TURMA. PERÍODO DE SUSPENSÃO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, XLVI da Constituição da República, diz-nos que a pena deve sempre ser individualizada para cada infrator. Doutrina e jurisprudência explicam que a individualização ocorre em três etapas: (a) legislativa; (b) judicial; e (c) executória.
2. Discorrendo sobre a terceira etapa da individualização da pena, Guilherme Nucci assevera que "a sentença condenatória não é estática, mas dinâmica. Um título executivo judicial, na órbita penal, é mutável." (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 18).
3. A remição é o resgate (ou abatimento) de parte da pena pelo sentenciado por meio do trabalho ou do estudo na proporção estabelecida em lei (art. 126 da Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal - LEP).
4. Conforme jurisprudência assente nesta Corte Superior, a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados. Entende-se, portanto, que a omissão estatal não pode implicar remição ficta da pena, haja vista a ratio do referido benefício, que é encurtar o tempo de pena mediante a efetiva dedicação do preso a atividades lícitas e favoráveis à sua reinserção social e ao seu progresso educativo.
5. Nada obstante tal entendimento, ele não se aplica à hipótese excepcionalíssima da pandemia de covid-19 por várias razões (distinguishing). A jurisprudência mencionada foi construída para um estado normal das coisas, não para uma pandemia com a dimensão que se está a observar com o vírus da covid-19. Exemplifique-se a particularidade do caso com as seguintes medidas verificadas: (a) estado de emergência reconhecido por emenda constitucional (EC 123/22); (b) auxílios emergenciais concedidos à população necessitada; (c) trabalho remoto tanto no setor público quanto no setor privado à maioria dos trabalhadores por determinado período; e (d) recolhimento familiar compulsório decretado pelos governantes.
Esse contexto geral demonstra que os instrumentos ordinariamente utilizados não se mostravam suficientes e adequados para a extraordinariedade dos acontecimentos.
6. Nas palavras de Uadi Lammêgo Bulos, a "Derrotabilidade é o ato pelo qual uma norma jurídica deixa de ser aplicada, mesmo presentes todas as condições de sua aplicabilidade, de modo a prevalecer a justiça material no caso concreto" (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 133).
Nessa linha, negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de covid-19 o direito de continuar a remitir sua pena se revela medida injusta, pois: (a) desconsidera o seu pertencimento à sociedade em geral, que padeceu, mas também se viu compensada com algumas medidas jurídicas favoráveis, o que afrontaria o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CR), da isonomia (art. 5º, caput, da CR) e da fraternidade (art. 1º, II e III, 3º, I e III, da CR); (b) exige que o legislador tivesse previsto a pandemia como forma de continuar a remição, o que é desnecessário ante o instituto da derrotabilidade da lei.
7. Nessa senda, o art. 3º da Lei 7.210/84 estabelece que, "ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei". Em outros termos, ressalvadas as restrições decorrentes da sentença penal e os efeitos da condenação, o condenado mantém todos os direitos que lhe assistiam antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
8. Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana conjugado com os princípios da isonomia e da fraternidade (este último tão bem trabalhado pelo em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca) não permitem negar aos indivíduos que tiveram seus trabalhos ou estudos interrompidos pela superveniência da pandemia de covid-19 o direito de remitir parte da sua pena tão somente por estarem privados de liberdade. Não se observa nenhum discrímen legítimo que autorize negar àqueles presos que já trabalhavam ou estudavam o direito de remitir a pena durante as medidas sanitárias restritivas.
9. Porém, deve-se realizar um exame, caso a caso, diferenciado-se duas situações: (a) de um lado, os presos trabalhadores e estudantes que se viram impedidos de realizarem suas atividades tão somente pela superveniência do estado pandêmico e, sendo o caso, reconhecer-lhes o direito à remição da pena; (b) de outro, aquelas pessoas custodiadas que não trabalhavam nem estudavam, às quais não se deve estender a benesse. Note-se, assim, que não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente ante a impossibilidade material de trabalhar ou estudar. O benefício não deve ser direcionado a todo e qualquer preso que não pôde trabalhar ou estudar durante a pandemia, mas tão somente àqueles que, já estavam trabalhando ou estudando e, em razão da Covid, viram-se impossibilitados de continuar com suas atividades.
10. Ainda que não sobre idêntica temática, mas também afeto ao campo da execução penal, a Sexta Turma em precedente recente reconheceu como cumprida a obrigação de comparecimento em juízo suspensa em virtude da pandemia, considerando "desproporcional o prolongamento da pena sem a participação do apenado em tal retardamento.".
11. Tese: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.
12. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Diante da tese firmada,
curvo-me ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça para admitir a possibilidade de concessão de
remição excepcional apenas aos apenados que já exerciam atividade
laboral e/ou estudantil e foram impossibilitados de continuar unicamente em razão da suspensão das atividades decorrê
ncia da
pandemia.

Entretanto, no presente recurso, a Defensoria Pública, atuando na defesa de interesses coletivos nos termos do artigo
art. 81-A da LEP
, deixou de discriminar os apenados que fariam jus ao benefício que, inclusive, exige a o preenchimento de
requisitos específicos e individuais
, incabíveis de serem analisados de forma coletiva.

Ademais,
nos termos do artigo da 126 da LEP,
a remição é benefício a ser concedido a apenados em regime fechado e aberto. Vejamos:

Artigo 126
. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Ocorre que Juízo de Anchieta, Comarca de 1ª Entrância,
possui competência em sede de execução penal apenas em relação apenados que estejam em regime aberto,
conforme artigos 57-A e 66-A do Código de Organização Judiciária, sendo,
portanto incompetente para análise do pedido apresentado.

Nesse sentido, recentemente, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
PEDIDO COLETIVO – DEFENSORIA PÚBLICA – REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO – PERÍODO DA PANDEMIA – NECESSIDADE DE PEDIDO INDIVIDUALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA
-
RECURSO CONHECIDO E

I
M
PROVIDO
.

1 – Recentemente, o STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.120), entendeu ser possível a remição da pena para presos que, em razão da pandemia da Covid-19, ficaram impossibilitados de continuar o trabalho ou os estudos, sendo firmada a tese:
"Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico".

2- No entanto, o pedido formulado pela Defensoria Pública não veio acompanhado da lista de apenados a serem beneficiados, não sendo possível a concessão do benefício indistintamente. No caso, o pedido de remição deve ser requerido e analisado individualmente no processo de execução de cada apenado já que cada um tem suas particularidades, havendo necessidade de cálculo individual, não se tratando de um benefício coletivo.

3- O pedido foi dirigido ao Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo que não possui competência em matéria de execução penal, nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária do TJES. Por outro lado, extrai-se do art. 66-A, §1º do mesmo Código que a Vara Única de Alto Rio Novo terá apenas competência para processar execução penal de apenados do regime aberto. Ocorre que a remição de pena somente é possível aos que cumprem pena em regime fechado ou aberto.

4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, AgExPE 0000312-17.2020.8.08.0053, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/11/2022).

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO EXCEPCIONAL POR TRABALHO E ESTUDO - PANDEMIA - TEMA 1120 - PEDIDO COLETIVO - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No REsp
1.953.607 - SC
(tema 1120) o Superior Tribunal de Justiça reviu o seu posicionamento, firmando a seguinte tese:
"
Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida
ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da
dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da
teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da
pandemia de

covid-19,

impõem o

cômputo do período de

restrições
sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já
estavam

trabalhando

ou

estudando

e

se

viram

impossibilitados

de
continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico
.".

2.
A Defensoria Pública, atuando na defesa de interesses coletivos nos termos do artigo
art. 81-A da LEP
, deixou de discriminar os apenados que fariam jus ao benefício que, inclusive, exige a o preenchimento de requisitos específicos e individuais, incabíveis de serem analisados de forma coletiva.

3. N
os termos do artigo da 126 da LEP,
a remição é benefício a ser concedido a apenados em regime fechado e aberto, não possuindo a Comarca de Anchieta competência para sua análise e nos termos do artigo 57-A e 66-A § 1° do Código de Organização Judiciária.

4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.